Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722576-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN BARBOSA GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIVAN BARBOSA GONZAGA contra a decisão monocrática de ID 49644392 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, ante a perda superveniente do seu objeto. Em suas razões (ID 50125776), a parte embargante afirma, em suma, que a decisão apresenta omissão, uma vez que o pedido liminar contido no Agravo Interno, “cuja motivação de deu exatamente em razão da possibilidade de prolação de sentença de cancelamento da distribuição”, deixou de ser apreciado, ainda mais porque o objeto pretendido, com efeito suspensivo, restou fundado em precedentes desta relatoria. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e, em consequência, aplicar efeitos modificativos, para determinar a suspensão do cancelamento da distribuição dos autos originários, até o julgamento do referido Agravo Interno. Em contrarrazões (ID 50614353), o embargado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pugnou pela rejeição dos embargos. Brevemente relatado, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Analisados os autos, verifica-se que a ora embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 155299755 (autos de origem), que indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões do agravo, afirmou que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que considerando os parâmetros adotados pelo TJDFT, aufere renda que justifica a concessão do benefício. Indeferido o efeito suspensivo e intimada para recolher as custas recursais (ID 47760327), a ora embargante interpôs Agravo Interno objetivando “a concessão de eficácia suspensiva, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, com a reconsideração da decisão agravada”, ID 48332802. Com a superveniente prolação de sentença, esta relatora não conheceu do recurso (ID 49644392), uma vez prejudicado o presente agravo de instrumento. Assim, na hipótese, inexiste o vício apontado. Com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo, uma vez que, agora, lhe cabe, caso queira, interpor apelação. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgInt no REsp n. 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 22/5/2019). Desse modo, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora